Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725560-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sandro Henrique Maciel Bernardes Agravada: Sociedade Educacional Ciman Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sandro Henrique Maciel Bernardes contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, manejado pelo ora agravante (Id. 73358489). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator